Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-71.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001351-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), CRISTIANE RABELO DE OLIVEIRA - CPF: 009.935.501-93 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (
CDAs
). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SATISFATIVA IRREVERSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Cristiane Rabelo de Oliveira contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração apenas para sanar contradição, mantendo, contudo, o desprovimento do agravo de instrumento anteriormente interposto. O recurso origina-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido liminar, ajuizada contra o Município de Cuiabá, visando à revisão dos critérios de correção monetária e dos juros moratórios aplicados sobre Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
).

II – Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a concessão de medida liminar para revisão dos critérios de correção monetária e dos juros moratórios sobre
CDAs
configura tutela satisfativa irreversível, sendo, portanto, vedada sua concessão antes do trânsito em julgado da demanda principal.

III – Razões de decidir

3.
A concessão da tutela provisória está condicionada à reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo incabível medida que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme dispõe o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

4.
A decisão agravada manteve o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a revisão dos critérios de correção monetária e dos
juros impacta diretamente os valores cobrados pela Fazenda Pública municipal, caracterizando-se como provimento de mérito antecipado e irreversível.

5.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacificado no sentido de que a concessão de medida liminar não pode se confundir com o mérito da ação principal,
sob pena
de afronta ao princípio da segurança jurídica.

IV – Dispositivo e tese

6.
Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a concessão de tutela provisória que antecipa, de forma irreversível, os efeitos do provimento jurisdicional definitivo, quando a matéria em
discussão se confunde com o próprio mérito da ação principal.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CRISTIANE RABELO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1001351-71.2024.8.11.0000, que indeferiu o pleito recursal ao argumento de que o pedido formulado consubstanciava medida liminar satisfativa, de efeitos irreversíveis, cuja concessão anteciparia o próprio mérito da ação principal.

A
agravante argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar irreversível o provimento liminar requerido, pois não há, em momento
algum, pedido
de suspensão da exigibilidade das
CDAs
ou de eventual execução fiscal. Afirma que seu pleito se limita à revisão da forma de cálculo do débito tributário, nos exatos moldes do que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062. Sustenta que, ainda que sobrevenha decisão desfavorável ao seu pleito principal, bastaria ao ente municipal refazer os cálculos dos valores devidos e prosseguir com a cobrança, de modo que não há risco de irreversibilidade da medida.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.062 ao caso concreto, argumentando que as Certidões de Dívida Ativa impugnadas foram devidamente formalizadas e indicam expressamente os critérios de correção monetária e juros de mora, em conformidade com a legislação municipal vigente. Defende que os juros de 1% ao mês e a atualização pelo IPCA-E foram fixados pela Lei Complementar Municipal n.º 043/1997, nos moldes do que permite o artigo 161 do Código Tributário Nacional. Ressalta, ainda, que o referido
tema de repercussão geral não afastou a autonomia dos Municípios para fixação de critérios próprios de atualização, desde que observadas
as
normas gerais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Cristiane Rabelo de Oliveira contra a decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração apenas para sanar contradição existente, mantendo, contudo, o desprovimento do agravo de instrumento anteriormente interposto.

A controvérsia em análise versa sobre a natureza satisfativa e irreversível da concessão de medida liminar, que se confunde com o próprio mérito da demanda. O recurso tem origem na ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de liminar, registrada sob o n.º 1040859-32.2023.8.11.0041, ajuizada em face do Município de Cuiabá, na qual a parte autora pleiteia a revisão dos critérios de correção monetária e a aplicação de juros sobre os valores constantes nas Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) de n.º 415440, 546170, 737319, 903802, 1635526, 1953285, 2130350 e 2448648.

A agravante sustenta, em síntese, que a revisão da correção monetária e dos juros moratórios aplicados às
CDAs
não configuraria medida liminar satisfativa irreversível. No entanto, sua irresignação não merece acolhimento.

A decisão agravada, em consonância com o juízo de primeiro grau, fundamentou-se no entendimento de que a antecipação de tutela recursal pleiteada se confundiria com o mérito da ação subjacente, configurando, assim, medida liminar satisfativa irreversível, cuja concessão é vedada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma o entendimento de que não se admite a concessão de tutela antecipada em situações em que a medida liminar possui caráter irreversível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JULGADOR PRIMAL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida liminar, como é cediço,
está
condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora, todavia, o risco de
irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência.
2 .
A irreversibilidade dos efeitos da decisão inviabiliza a concessão da tutela provisória, posto que, além da probabilidade do direito e do perigo da demora, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis, pois conceder uma tutela provisória irreversível corresponde a conceder ao agravante a própria tutela definitiva, mas sem assegurar ao agravado o devido processo legal, a teor do artigo 300, parágrafo 3º, do CPC. 3. Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação,
sob pena
de atropelar a marcha processual, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos e o pleno exercício do contraditório.
4 .
Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10034221720228110000, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2024)

No caso em análise, ainda que a parte agravante sustente que não pretende a suspensão da exigibilidade dos créditos, o pedido de revisão dos cálculos das
CDAs
, na prática, representa um redimensionamento dos valores cobrados, com impacto direto sobre a Fazenda Pública municipal.

A antecipação de tal efeito antes do trânsito em julgado da demanda originária caracterizaria esgotamento do mérito por meio de decisão liminar, violando o princípio da segurança jurídica e o disposto no artigo 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/1992:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...
]
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

A decisão monocrática recorrida observou corretamente o disposto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil (CPC), que exige a reversibilidade da medida pleiteada como requisito para a concessão da tutela de urgência, o que não se verifica no caso concreto. Assim, não se vislumbra ilegalidade ou manifesta injustiça na decisão proferida, sendo incabível sua reforma nesta via recursal.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025